Tribunal: TJDFT
Processo: 0044549-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo destes autos, trata-se de hipótese de rejulgamento de apelo, cujo objeto é adstrito à apreciação da legalidade do ato administrativo, materializado em auto de infração de trânsito, que apenara a autora/apelada sob o fundamento de que o veículo de sua titularidade estaria sendo utilizado para o transporte ilegal de passageiros, tendo sido o automóvel removido ao depósito público, com espeque nas Leis Distritais no 239/1992 e 953/1995, condicionando-se sua retirada ao pagamento de todas as sanções e encargos administrativos dela germinados. Havendo sido o apelo dos réus desprovido no julgamento primevo[1], de forma que a sentença que julgara procedentes as pretensões autorais de declaração de nulidade do auto de infração no 055907 e de inexigibilidade da multa pecuniária e demais sanções nele previstas restara mantida, interpuseram eles recurso extraordinário, sobrevindo despacho que determinara o sobrestamento do apelo extraordinário, sob o fundamento de que a repercussão geral da questão controvertida fora reconhecida pela Corte Suprema (RE 661.702/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ-e 25/05/2012)[2]. Certificado o julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702/DF, adviera decisão do eminente Desembargador Presidente deste tribunal à época, negando seguimento ao apelo extraordinário interposto nestes fólios[3], ao que os réus aviaram agravo interno, havendo a egrégia Presidência, então, determinado a devolução do processo a esta egrégia 1a Turma Cível para ratificação ou adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria pertinente à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, consoante estabelecido Recurso Extraordinário 661.702/DF – Tema 546[4]. Encaminhados os autos à eminente Relatora originária – que não mais integra este colegiado -, sobreviera nova determinação de sobrestamento do reexame da apelação[5], e, posteriormente, diante da certificação pela Serventia da Turma quanto ao trânsito em julgado do Recurso Extraordinário paradigma, ocorrido na data 18/03/2021, vieram os autos, em redistribuição, à minha relatoria. Alinhadas essas premissas e considerando o decidido pela Corte Suprema no bojo do Recurso Extraordinário 661.702/DF – Tema 546 -, mediante fixação da tese de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”, a par do elevado interregno temporal no qual o feito restara suspenso, visando prestigiar o princípio da efetividade, digam os apelantes, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no reexame do apelo que formularam. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 9025756 (fls. 178/195). [2] - ID Num. 9025821, p. 01 (fl. 219). [3] - ID Num. 16476040 (fls. 228/229). [4] - ID Num. 17603156 (fl. 242/243). [5] - ID Num. 17975895 (fl. 249).